Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o plano de saúde que beneficia o autor encontra-se ativado[1], tendo o requerimento por ele formulado visando a aplicação de multa por descumprimento da tutela provisória deferida anteriormente sido indeferido nesse ambiente[2]. Por outro lado, conquanto autorizada a emissão de boletos para adimplemento da contraprestação por ele devida[3], fora participado aos autos que a cobrança se dera de modo indevido e em quantia superior à estabelecida pelo provimento que lhe assegurara a modulação das prestações, razão pela qual fora autorizado o recolhimento da mensalidade referente ao mês de abril de 2024 mediante depósito em Juízo[4]. Posteriormente, a entidade de autogestão apresentara novo petitório a indicar a regularização dos elementos necessários à correta cobrança via de boletos bancários, vindicando a possibilidade de, em especial diante do fato de que a ação pende de julgamento desde o ano de 2009, promover o reajuste anual das mensalidades[5], enquanto perdura a suspensão processual determinada pela excelsa Suprema Corte – Recurso Extraordinário no 630.852/RS (Tema 381). Por sua vez, conforme já salientado anteriormente[6], o objeto da presente demanda, e, por extensão, do próprio provimento antecipatório que beneficiara o autor, nada dispusera sobre vedação de reajustes anuais ou, ainda, atuariais genéricos, dispondo apenas sobre a aplicação de reajustamentos baseados no critério etário, não subsistindo, em verdade, provimento determinando o congelamento das mensalidades que lhe estão afetas, coibindo apenas reajustes baseados em critérios etários. Diante desse cenário processual e do dissenso estabelecido entre as partes sobre o alcance da tutela provisória que encontra-se vigendo e das mensalidades que devem ser suportadas pelo autor, conduzindo à transmudação destes autos em sede de cumprimento provisório de sentença, indefiro os requerimentos formulados tanto pelo autor quanto pela ré, encaminhando-os, tanto para preservação da vigência do plano na forma assegurada como para eventual cobrança das mensalidades devidas, com os reajustes não vedados, até porque o autor não está desobrigado de realizá-las e experimentar os reajustes desvinculados do critério etário, ao ambiente de cumprimento provisório de sentença, conforme orienta o legislador processual (CPC, arts 520 e segs), ou, ainda, a sede autônoma de cobrança. Com efeito, conquanto, resolvida a fase cognitiva, a fase executiva seja deflagrada no mesmo ambiente processual, em se tratando de cumprimento provisório de sentença o pedido deve ser formatado e formulado em autos apartados, porquanto o curso da fase cognitiva, até ultimação do título definitivo, é que terá curso nos autos principais. Portanto, inviável que, defronte o dissenso estabelecido entre as partes sob os contornos da tutela provisória vigente, ante a resolução da apelação, haja a prática de atos reservados à fase executiva nestes autos. Ademais, não se tratando de ação de competência originária do tribunal, a competência para processamento do pedido de cumprimento provisório da sentença deve ser endereçada ao juízo a quo, não ao juízo recursal, corroborando a desconformidade procedimental dos pedidos que têm sido formulados nestes autos. CPC, art. 522). Indefiro, pois, conforme apontado, os pedidos deduzidos por derradeiro tanto pelo autor como pela ré. Quanto ao mais, voltem os autos à situação de suspensão do curso processual até que seja ultimado o julgamento do Recurso Extraordinário no 630.852/RS (Tema 381), conforme anteriormente determinado. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 52366905 (páginas 1105/1107). [2] ID 56267958 (página 1199). [3] ID 57281656 (páginas 1211/1212). [4] ID 58830944 (página 1245). [5] ID 59638149 (página 1256/1259). [6] ID 60560520 (página 1272).